Tribunal: TJDFT
Processo: 0752162-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752162-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA CRISTINA DA SILVA BALDOMIR DE SANT’ANNA (credora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0715047-10.2024.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo para aguardar a preclusão (ID 257202826, na origem). Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão (ID 247292244, na origem). A agravante não interpôs recurso contra referida decisão. Posteriormente, diante do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, o juízo a quo não proferiu nova decisão, mas limitou-se a determinar o cumprimento do que fora estabelecido no ID 247292244, isto é, que o processo ficasse suspenso aguardando a preclusão. Assim, não se trata de nova decisão recorrível por agravo de instrumento, mas, ao que tudo indica, de mero cumprimento da decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto o recurso cabível à época. Desse modo, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob a possibilidade de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora